Tribunal: TJMT
Processo: 1043593-11.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043593-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DIEGO DE LIMA DATTO - CPF: 005.110.371-04 (PACIENTE), JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A ORDEM FOI PARCIALMENTE CONCEDIDA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO DATAR. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada no bojo da “Operação Datar”, sob a acusação de associação criminosa e lavagem de capitais vinculada ao tráfico de drogas, por suposta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos critérios do art. 312 e do § 1º do art. 315 do CPP, ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundada em movimentações financeiras suspeitas entre 2015 e 2023, com utilização de terceiros, depósitos fracionados e ausência de lastro fiscal, além de anterior condenação do paciente por tráfico de drogas.

4. Contudo, não há demonstração de fatos supervenientes ou atos praticados após dezembro de 2023 que evidenciem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A fundamentação relativa à conveniência da instrução criminal e ao risco de fuga mostrou-se genérica e não individualizada, tampouco se sustenta diante do oferecimento da denúncia e da predominância da prova documental.

6. A ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta implica desvio da natureza cautelar da prisão, exigindo a sua revogação, com a imposição de medidas alternativas proporcionalmente adequadas à gravidade dos fatos imputados.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Tese de julgamento:

"1. A contemporaneidade da prisão preventiva exige demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando a gravidade abstrata do delito ou registros pretéritos.

2. A fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos e individualizados, não legitima a custódia preventiva e impõe a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 313, II; 315, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236.299 AgR, Rel. Min. André Mendonça; STJ, AgRg no HC 993.375/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, HC 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1043593-11.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO DE LIMA DATTO
IMPETRANTE: REINALDO AMERICO ORTIGARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO DE LIMA DATTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta o impetrante que: 1) o paciente foi alvo da denominada “Operação Datar”, ocasião em que foi preso preventivamente, sob a acusação da prática do crime de lavagem de dinheiro; 2) a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão, ao fundamento de que ainda persistem os requisitos autorizadores da medida extrema para garantia da ordem pública; 3) não há contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva e os fatos que lhe serviram de fundamento; 4) não se verificam os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer, inclusive em sede liminar, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (ID. 334290394).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 33456370).

O juízo de origem prestou as informações (ID. 340318863) e a Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 340687360).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, registro que a presente impetração decorre da denominada Operação Policial “Datar”, já conhecida por esta Egrégia Câmara, deflagrada com o objetivo de apurar supostos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais vinculados ao tráfico de drogas, atualmente em fase de ação penal.

O presente
habeas corpus
tem como paciente DIEGO DE LIMA DATTO, cuja prisão preventiva foi decretada ainda na fase investigativa com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Já na fase de ação penal, o paciente formulou pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo de origem, o qual foi indeferido, nos seguintes termos:

1) Do pedido de revogação de prisão preventiva de DIEGO DE LIMA DATTO

A defesa sustenta o pleito, sobretudo, em dois argumentos centrais: a ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, no entanto.

De início, quanto ao requisito temporal da prisão preventiva, merece registro o fato de que o feito principal trata de esquema criminoso complexo, que perdurou desde, no mínimo, o ano de 2015. Uma breve análise da denúncia mostra que os autos se originaram em investigações de grande monta, passando por múltiplos relatórios de inteligência financeira (“RIFs”) do COAF e culminando na descoberta de ligações com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Tamanhas dimensões processuais culminam naturalmente em certo elastério nas investigações, cujo reflexo direto é o transcurso de considerável lapso temporal entre a data dos fatos criminosos e a data das prisões.

Note-se, no entanto, que a contemporaneidade da cautelar não deve ser aferida a partir da data do fato, mas sim do periculum libertatis do agente, que, no caso das organizações criminosas, segue existindo indefinidamente após a prática delitiva, em razão da estrutura permanente e estável da orcrim.

Nesse sentido, é certo que a natureza permanente do crime de integrar organização criminosa – cujos desdobramentos da cadeia delitiva inicial subsistem e se protraem no tempo – reforça a contemporaneidade do periculum libertatis dos seus membros e autoriza a segregação cautelar, mesmo quando decorridos anos entre os fatos delituosos e a conclusão das investigações, assim não cessando o risco à ordem pública com o mero decurso do tempo.

Quanto às demais alegações defensivas, notadamente com relação à inexistência de periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, adoto como razão de decidir o parecer ministerial de ID 211152642:

“[...] Consta dos autos que DIEGO DE LIMA DATTO figura como operador central em sofisticado esquema de lavagem de capitais, movimentando, entre 2015 e 2023, R$ 10.414.886,21 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) sem origem lícita justificada, valendo-se de pessoas interpostas, pulverização bancária, uso de contas de familiares e terceiros, além de transações em espécie em diversas cidades. Ressalta-se que a prisão anterior do acusado por tráfico de drogas, com condenação definitiva, não foi suficiente para deter a continuidade de sua atuação delitiva, o que demonstra a persistência da atividade criminosa, justificando a cautelaridade da medida.

Nesse ponto, vale citar o trecho da decisão judicial que embasa a prisão:

“[...] Destarte, os requisitos nominados fumus comissi delicti e periculum libertatis precisam ser preenchidos. O primeiro pressupõe a presença de indícios sólidos e específicos de autoria e materialidade delitiva, enquanto o segundo exige que a liberdade do investigado configure um perigo concreto e atual à ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal. Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados apontados constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo. 2.1. Fumus Comissi Delicti A solidez do conjunto probatório é inquestionável, manifestada pelos Relatórios Técnicos nº 20/2022 NI-DRE (ID 192321481), nº 2023.13.102922 NIDRE (ID 192321482), nº 2024.13.2495 (ID 192321483) e nº 2024.5.251196 NI-DRE/PJC/MT (ID 192321484).

Estes documentos não apenas registram movimentações financeiras vultosas e atípicas, mas também demonstram a incompatibilidade flagrante dessas transações com os rendimentos declarados pelos investigados. A investigação teve seu ponto de partida no Inquérito Policial nº 130/2019 (PJe 0012837-17.2019.8.11.0042), que culminou na prisão em flagrante de DIEGO DE LIMA DATTO e PATRIKE NORO DE CASTRO por tráfico de drogas. Este fato inicial estabelece uma conexão direta com a origem ilícita dos fundos. A subsequente identificação de múltiplos endereços e o envolvimento de diversas pessoas, atuando como interpostas, revelam uma operação de lavagem de capitais com estrutura e organização. Os indícios de autoria e participação de cada representado são detalhados pelos relatórios técnicos e de inteligência financeira:

[...] DIEGO DE LIMA DATTO Posiciona-se como figura central na orquestração do esquema de lavagem de capitais. Entre 01/01/2015 e 19/12/2023, movimentou um total de R$ 10.414.886,21 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Esta movimentação, por si só, é um indicativo de grande escala. • Provas destacadas: – A ausência de qualquer declaração de imposto de renda que justifique tais valores é uma contradição direta, apontando para a origem não declarada dos fundos. – A pulverização de depósitos, com R$ 681.153,40 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos) provenientes de 455 depósitos em 21 cidades diferentes (01/06/2015 a 04/08/2017), incluindo R$ 538.108,04 (quinhentos e trinta e oito mil, cento e oito reais e quatro centavos) via caixas eletrônicos e R$ 81.280,00 (oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais) em dinheiro vivo, demonstra uma estratégia deliberada de colocação e ocultação dos valores. – A continuidade dessa prática é observada com R$ 291.046,00 (duzentos e noventa e um mil e quarenta e seis reais) em 212 depósitos em 08 cidades (06/09/2017 a 07/03/2019), com R$ 247.328,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais) via caixas eletrônicos e R$ 43.718,00 (quarenta e três mil, setecentos e dezoito reais) em dinheiro vivo. – A utilização de contas de terceiros, incluindo sua mãe VANIA MARILDA DE LIMA DATTO (R$ 217.691,12) e seu pai JOSE GUILHERME DATTO (R$ 130.876,56), com valores fragmentados, evidencia a interposição de pessoas para dissimular a titularidade. Transações com CLÓVIS LEITE JÚNIOR (R$ 516.120,00), PATRIKE NORO DE CASTRO (R$ 501.984,04), VINICIUS CURVO NUNES (R$ 109.067,04), THIAGO INOUE (R$ 131.312,43) e sua esposa BIANCA GARDIN DA SILVA INOUE (R$ 76.949,36), LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES (R$ 23.100,00), THIAGO MASSASHI SAWAMURA (R$ 40.837,00) e JACKSON LUIZ CAYE (R$ 47.426,00), demonstram a amplitude da rede de contatos financeiros. • Antecedentes criminais: Sua prisão anterior por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0012837-17.2019.8.11.0042 – condenação – pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2000542- 98.2025.8.11.0042) estabelece a origem dos fundos ilícitos.

[...] 2.2. Periculum Libertatis A configuração do periculum libertatis demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal. 2.2.1. Garantia da Ordem Pública DIEGO DE LIMA DATTO e PATRIKE NORO DE CASTRO, apesar de seus históricos criminais por tráfico e associação, continuaram a movimentar cifras milionárias de forma incompatível com suas rendas declaradas, utilizando-se de complexos esquemas de lavagem. A prisão de ambos em flagrante por tráfico em 2019 (I.P. 130/2019) não foi suficiente para desmantelar a estrutura, pois as atividades financeiras ilícitas persistiram, conforme demonstrado pelas movimentações até 2023. Isso indica uma resiliência do grupo e a necessidade de uma intervenção mais contundente

[...]

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos — especialmente aqueles destacados na decisão que decretou a prisão preventiva — demonstram, com clareza, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado em robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como do periculum libertatis, revelado pelo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso o acusado permaneça em liberdade.

Ressalte-se, ainda, que o periculum libertatis diz respeito à necessidade da prisão preventiva para garantir os objetivos cautelares expressamente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal

[...]

Além disso, DIEGO DE LIMA DATTO apresenta perfil delitivo grave e reincidente, já tendo sido condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consta nos autos da Ação Penal n. 0012837-17.2019.8.11.0042.

Sua atuação criminosa revelou-se altamente lucrativa, resultando na movimentação de valores milionários, completamente incompatíveis com sua renda declarada e desvinculados de qualquer atividade econômica lícita.

O Relatório Técnico n. 2024.13.2495 apontou que, apenas entre 2015 e 2023, o acusado promoveu movimentações financeiras da ordem de R$ 10.414.886,21 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), distribuídas entre diversas contas bancárias, com destaque para depósitos em espécie e transferências eletrônicas de origem não identificada.

A maioria dos recursos era proveniente de pessoas físicas e jurídicas sem qualquer vínculo contratual ou econômico com o denunciado, muitas delas situadas em regiões de fronteira notoriamente associadas ao tráfico de drogas.

Complementarmente, conforme o Relatório Técnico n. 2024.5.251196 NIDRE (ID 183352997 dos autos do PJe n. 1001917-88.2024.8.11.0042), o acusado não apresentou nenhuma declaração de imposto de renda no período examinado, embora tenha realizado gastos vultosos com cartões de crédito, desprovidos de qualquer comprovação de origem lícita. Evidencia-se, assim, uma grave incompatibilidade patrimonial e deliberada omissão fiscal, reforçando o caráter ilícito da atividade econômica desenvolvida [...]”

Como se vê, o pedido da defesa não contrapõe satisfatoriamente os indícios de materialidade delitiva e autoria que pesam contra o réu, mantendo-se hígido o entendimento firmado quando da decretação da prisão preventiva – isto é, de que DIEGO DE LIMA DATTO supostamente seguiu cometendo crimes mesmo após ser preso por tráfico de drogas, fato que afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e evidencia a contemporaneidade da prisão, já que os fatos criminosos mais recentes remetem ao ano de 2023.

Assim, em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de DIEGO DE LIMA DATTO. (...)” (Destacou-se) (Autos de n°. 1007750-53.2025.8.11.0042 - Id n°. 214463326).

Como se sabe, a prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312).

Além disso, o art. 313 do CPP dispõe que a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e § 1º do referido dispositivo legal, conforme se observa:

“(...) Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011) (...)”.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi incluído no art. 315, §1º, do CPP, comando expresso no sentido de que:

“Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Trata-se do que a doutrina convencionou denominar de
Princípio da Contemporaneidade
(ou da atualidade).

Sobre esse tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar (...) a justificativa deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão (...)”
(Manual de Processo Penal, Volume Único, 8ª edição, Editora jusPODIVM, página 1.063).

Anoto, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial majoritário se firmou no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva está vinculada aos motivos ensejadores da custódia, e não, necessariamente, à data do fato delituoso.

A esse respeito:

“(...) O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (...).”
(STF, HC 236299 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, 01.07.2024);

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 993.375/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/8/2025);

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime (...)”
(TJMT, HC n. 1019968-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, 11/07/2025).

Assim, a legalidade e a necessidade da prisão preventiva devem ser analisadas à luz de elementos atuais e supervenientes, sendo inadmissível a manutenção da medida extrema com base apenas em fatos pretéritos destituídos de atualidade.

Dito de outro modo, impõe-se a análise dos fundamentos atuais da prisão preventiva do paciente (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal), conforme expostos tanto na decisão que a decretou quanto naquela que indeferiu o pedido de revogação, a fim de verificar se, no momento de suas prolações, estavam presentes elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a adoção da medida extrema.

No caso, a própria decisão constritiva apontou que os fatos investigados abrangem o período de 01/01/2015 a 19/12/2023, durante o qual foram constatadas movimentações financeiras de grande vulto, desproporcionais aos rendimentos declarados ou, em alguns casos, à completa ausência de declaração fiscal.

Em relação ao paciente DIEGO DE LIMA DATTO, a decisão constritiva pontuou que ele se posiciona como figura central na orquestração do esquema de lavagem de capitais.

Consta, ainda, que, entre 01/01/2015 e 19/12/2023, o referido paciente movimentou o montante de R$ 10.414.886,21 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

Além disso, a prisão do paciente fundamentou-se na pulverização de depósitos que totalizaram R$ 681.153,40 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos), provenientes de 455 depósitos realizados em 21 cidades distintas, no período de 01/06/2015 a 04/08/2017. Desse total, R$ 538.108,04 (quinhentos e trinta e oito mil, cento e oito reais e quatro centavos) foram efetuados por meio de caixas eletrônicos, e R$ 81.280,00 (oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais) em espécie, o que evidenciaria uma estratégia deliberada de colocação e ocultação de valores.

As decisões constritivas (tanto a que decretou quanto a que manteve a prisão), além dos antecedentes do paciente
(Ação Penal nº 0012837-17.2019.8.11.0042 – condenação – pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2000542-98.2025.8.11.0042),
também levaram em consideração o montante de R$ 291.046,00 (duzentos e noventa e um mil e quarenta e seis reais), oriundo de 212 depósitos realizados em 08 cidades, no período de 06/09/2017 a 07/03/2019. Desse montante, R$ 247.328,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais) foram efetuados por meio de caixas eletrônicos, e R$ 43.718,00 (quarenta e três mil, setecentos e dezoito reais) em espécie. Destacou-se, ainda, a utilização de contas bancárias de terceiros, inclusive de seus genitores — Vânia Marilda de Lima Datto e José Gilherme Datto —, com movimentação de valores de forma fragmentada.

No que se refere à garantia da ordem pública, tal fundamento baseou-se no registro criminal do paciente, na existência de uma prisão em flagrante ocorrida no ano de 2019, bem como nas vultosas movimentações financeiras realizadas até dezembro de 2023, por meio da utilização de complexos esquemas de lavagem de capitais. Concluiu-se que esses elementos indicam risco de reiteração delitiva, razão pela qual se justificaria a manutenção da custódia cautelar.

Em relação à conveniência da instrução criminal, destacou-se que o paciente figura como um dos principais articuladores do esquema de lavagem de capitais, detendo conhecimento detalhado acerca das rotas do dinheiro ilícito, dos fornecedores e dos destinatários. Argumentou-se que, em liberdade, ele poderia alertar outros membros do grupo ainda não identificados, comprometendo futuras diligências e o aprofundamento da investigação, além de possibilitar a intimidação de eventuais testemunhas.

Quanto à aplicação da lei penal, ressaltou-se a capacidade do paciente de realizar movimentações interestaduais e seu acesso a recursos financeiros, fatores que indicam elevado potencial de evasão. Ademais, registrou-se que sua anterior prisão em flagrante, bem como o envolvimento profundo com o tráfico de entorpecentes e a lavagem de capitais, ampliam o risco de fuga diante da possibilidade de imposição de uma pena severa.

Em que pesem os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, e muito embora se trate de fatos supostamente criminosos de elevada gravidade, não há, em relação a ele, qualquer dado concreto que demonstre a continuidade das movimentações financeiras suspeitas após 19/12/2023, marco final do período investigado.

Ademais, os registros criminais do paciente, mencionados nas decisões constritivas, também se referem a fatos compreendidos no mesmo intervalo temporal apurado na investigação do presente feito (ou seja, entre 01/01/2015 e 19/12/2023), não havendo notícia de qualquer anotação ou episódio posterior a essa data que possa indicar risco atual de reiteração delitiva ou justificar a custódia, decretada em julho de 2025.

Friso que, entre o término do período investigado (01/01/2015 e 19/12/2023) e a decretação da prisão (17/07/2025) transcorreu o lapso de aproximadamente 1 ano, 6 meses e 28 dias.

E mais: o crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente já foi condenado, ocorreu no ano de 2019 e não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesse contexto, o decreto prisional, na ótica desta Relatoria, limitou-se a enfatizar a gravidade abstrata das condutas imputadas e o registro criminal do paciente, datado do ano de 2019, sem indicar qualquer fato superveniente apto a demonstrar risco concreto e atual de reiteração delitiva que pudesse, por conseguinte, legitimar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em afronta ao disposto no art. 315, § 1º, do CPP.

Em conformidade:

“(...) A imputação versa sobre fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2021 e 2023, não havendo nos autos elementos concretos a indicar a prática de novos delitos em 2024 ou 2025. (...) A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema. (...)”
(TJMT, HC n. 1026562-75.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025).

No que tange à conveniência da instrução criminal, como visto,
trata-se de fundamentação genérica, carente da demonstração de dados individualizados e específicos que a sustentem, podendo ser indistintamente aplicada a qualquer caso.

Sem embargo, verifico que já foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, de modo que não subsiste o argumento de que ele, em liberdade, poderia comprometer o aprofundamento das investigações ou, até mesmo, a instrução processual.

Aliás, a prova dos crimes de lavagem de dinheiro é predominantemente documental, de modo que não há risco de que a liberdade do paciente comprometa as investigações, até porque, em tese, já foram encerradas, tampouco de que prejudique eventual instrução probatória mediante intimidação de testemunhas, sobretudo porque, na peça acusatória, foram arrolados apenas os policiais responsáveis pela apuração.

No tocante à aplicação da lei penal,
o risco de fuga foi inferido de forma meramente abstrata, a partir de conjecturas, sem qualquer respaldo em elementos concretos, razão pela qual não se revela suficiente para fundamentar o decreto preventivo.

Esta e. Câmara, inclusive, já decidiu assim:

“(...) As afirmações genéricas e abstratas a respeito da possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas/vítimas e/ou risco de fuga não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC NU 1008206-42.2019.8.11.0000) (...)”
(TJMT, HC n. 1014598-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2022).

Em conclusão, os fundamentos utilizados na origem não se revelam suficientes para sustentar a prisão preventiva do paciente, uma vez que se referem a fatos pretéritos, ocorridos entre 01/01/2015 e 19/12/2023, assumindo a referida medida cautelar, na realidade, contornos de indevida antecipação da pena.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência, in verbis:

“(...) A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.880/MS, relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18/8/2025);

“(...) A segregação cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena ou obrigação de comparecimento ao juízo (...)”
(TJMT, RESE n. 1000370-32.2021.8.11.0102, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2025).

De outra parte, reconheço que o fato de o paciente ser apontado como um dos líderes do esquema criminoso, ter movimentado quantias vultosas e possuir uma condenação pretérita, ainda que anterior ao período investigado, não pode ser simplesmente desconsiderado por esta Relatoria.

Esses elementos indicam a necessidade de adoção de medidas menos gravosas, adequadas à tutela do feito e proporcionais às circunstâncias do caso, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Por fim, é importante frisar que o paciente DIEGO DE LIMA DATTO se encontra em idêntica situação fático-processual à do paciente JACKSON LUIZ CAYE, o qual já obteve a revogação da prisão preventiva mediante a imposição medidas cautelares diversas do cárcere, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1027473-87.2025.8.11.0000, por decisão unânime, desta e. Câmara.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente

DIEGO DE LIMA DATTO,
mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: i) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com autorização de saída apenas para o exercício de atividade laboral devidamente comprovada, cumulada com monitoramento eletrônico; ii) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; iii) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; iv) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais réus, excetuados seus genitores José Guilherme Datto e Vânia Marilda de Lima Dato, exclusivamente para fins de convivência familiar, vedada qualquer tratativa relacionada aos fatos apurados nos autos da ação penal de origem.

Caso não haja tornozeleira eletrônica disponível na origem, exime-se o paciente dessa obrigação, mantendo-se as demais.

DETERMINO
que o Juízo de origem expeça e dê imediato cumprimento ao alvará de soltura do paciente, inclusive em regime de plantão, se necessário, salvo se houver outro motivo que justifique a sua manutenção em prisão, cientificando-o, na oportunidade, de que o descumprimento das medidas cautelares ora fixadas poderá implicar, dentre outras consequências, na decretação novamente de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em julgamento,
habeas corpus
impetrado em favor de DIEGO DE LIMA DATTO contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJe 014781-95.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro - art. 288 do CP e art. 1º, §1º, I e II, e §2º, II, da Lei n. 9.613/1998 -.

O e. Relator, Des. Wesley Lacerda, concedeu parcialmente a ordem para
“revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares”
por entender que:
“A prisão preventiva foi fundada em movimentações financeiras suspeitas entre 2015 e 2023, com utilização de terceiros, depósitos fracionados e ausência de lastro fiscal, além de anterior condenação do paciente por tráfico de drogas”
;
“não há demonstração de fatos supervenientes ou atos praticados após dezembro de 2023 que evidenciem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”
;
“a fundamentação relativa à conveniência da instrução criminal e ao risco de fuga mostrou-se genérica e não individualizada, tampouco se sustenta diante do oferecimento da denúncia e da predominância da prova documental”
;
“a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta implica desvio da natureza cautelar da prisão, exigindo a sua revogação, com a imposição de medidas alternativas proporcionalmente adequadas à gravidade dos fatos imputados”
.

Pedi vista para melhor exame da contemporaneidade da decisão constritiva diante dos valores financeiros movimentados, da reiteração criminosa e da natureza permanente dos atos criminosos.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas [“Operação Datar”], do papel desempenhado no grupo criminoso [um dos
“figura central na orquestração do esquema de lavagem de capitais”
] e da reiteração delitiva (condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,

em regime semiaberto – SEEU nº 2000542- 98.2025.8.11.0042].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação voltada à prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, somada a reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
(STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, [...] a que se somam os indícios de lavagem de dinheiro, com a ocultação de milhões de reais oriundos de atividades ilícitas, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva em vista dos registros criminais desfavoráveis do paciente; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.”

(TJMT, HC 1018704-90.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – p. 4.7.2025)

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por seu turno, verifica-se que o inquérito policial [Portaria nº 2022.10.7056] foi instaurado em 6.2.2022 pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a prisão preventiva foi decretada em 17.7.2025 e
a denúncia foi oferecida em 30.9.2025, tendo sido recebida em 9.10.2025.

No período da investigação [aproximadamente 3 (três) anos], apurou-se que o paciente, em tese, pertenceria ao centro operacional da associação criminosa, ou seja, era um dos responsáveis pela
“lavagem de capitais, [...]

estratégias de ocultação patrimonial e [...] transações financeiras destinadas a dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos”
, sendo que teria movimentado e transferido ilicitamente, no período compreendido
entre 16.3.2015 e 19.12.2023
, o valor de

“
R$ 10.414.886,21 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)”

(PJe 1014781-95.2023.8.11.0042)
.

Extrai-se da inicial acusatória que as movimentações financeiras ilícitas atribuídas ao paciente e relacionada ao grupo criminoso ocorreram nos seguintes períodos: 1) entre 17.4.2015 a 30.5.2017
(FATO 1)
,

o valor de

R$ 47.426,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte seis reais); 2)

entre 5.1.2016 a 20.5.2016 (
FATO 02),

o valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais); 3) entre 17.3.2017 a 30.10.2021 (
FATO 03),
o valor de R$ 40.837,00 (quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais); 4) entre 9.10.2017 a 14.12.2018
(FATO 04
), o valor de

R$ 97.490,23 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos); 5) entre 21.1.2015 a 11.12.2023 (
FATO 05
), no valor de R$217.691,12 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e um mil e doze centavos);

6) entre 14.4.2015 a 30.5.2017 (
FATO 06
), o valor de R$130.876,56 (cento e trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); 7) entre 6.7.2016 a 8.11.2023
(FATO 07
), o valor de R$ 109.067,04 (cento e nove mil, sessenta e sete reais e quatro centavos); 8) entre 13.1.2017 a 8.3.2019 (
FATO 08
), o valor de

R$516.120,00 (quinhentos e dezesseis mil, cento e vinte reais);

9) entre 21.12.2020 a 18.12.2023 (
FATO 09
), o valor de R$ 131.312,43 (cento e trinta um mil, trezentos e doze reais e quarenta e três centavos); 10) entre 2.2.2015 a 13.2.2022 e 2.2.2015 e 11.12.2023
(FATO 10)
, os valores de R$ 506.344,04 (quinhentos e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e R$ 501.984,04 (quinhentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos).

Destaca-se que esse valor fora movimentado individualmente pelo paciente e outros corréus, sendo que o grupo criminoso [composto por 18 (dezoito) pessoas], em sua totalidade, teria realizado transações ilícitas que somaram quantia superior a
“R$ 185.912.857,03 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos)”.

A extensão da conduta criminosa atribuída ao paciente, extraída de movimentações milionárias/individuais por quase 7 (sete) anos ininterruptos [2015-2023], denotam que sua atuação era voltada à lavagem de dinheiro proveniente da traficância, notadamente ao considerar envolvimento em tráfico de drogas no período de vínculo com o grupo criminoso [ano de 2019], a saber: 08 (oito) comprimidos de MDMA (ecstasy) de cor vermelha, 39 (trinta) e nove comprimidos de MDMA (ecstasy) de cor laranja, 01 (um) frasco contendo vários fragmentos de MDMA (ecstasy) de cor enegrecida, 16 (dezesseis) comprimidos de MDMA (ecstasy) de cor lilás, 34 (trinta e quatro) selos de substância análoga a LSD, 08 (oito) comprimidos de clonazepam, 01 (um) comprimido de substância análoga à MDMA (ecstasy) de cor azul, 08 (oito) comprimidos brancos com listra azul, 60 (sessenta) comprimidos de misoprostol (cytotec 200mg) (PJe 0012837-17.2019.8.11.0042/condenação definitiva a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto).

E mais. O investigador de Polícia Luka Rizzieri, responsável pela análise dos dados telemáticos do aparelho celular do paciente, apurou comercializações ilegais de medicamento Venvanse, no decorrer do ano de 2025, concluindo que
“Diego de Lima Datto ainda continua no ramo ilegal da narcotraficância, mudando apenas o seu “produto”
(Relatório Técnico nº 2025.5.318072 - NI/DENARC/DAE/PJC/SESP/MT – 22.10.2025).

Com efeito, as vultosas/contínuas transferências bancárias e a reiteração delitiva do paciente condizem com movimentações financeiras ligadas ao tráfico de substâncias entorpecentes,

sobretudo ao considerar que, em todo o mundo,
“são lavados aproximadamente 500 bilhões de dólares todos os anos”
, sendo que, desse total,
“400 bilhões de dólares vêm do narcotráfico”
(MONITOR DAS FRAUDES, site,
apud
, MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de Lavagem de Dinheiro. 4º ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 244).

Tratando-se de associação criminosa articulada, entre diversos agentes, com expressivo aporte de capital financeiro e atuação ininterrupta para práticas ilícitas, o protagonismo atribuído ao paciente na empreitada delitiva não resulta elidido pelo transcurso temporal.

Isso porque, o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência do risco à ordem pública e
“não ao tempo decorrido desde a prática dos fatos delituosos”
(STF, HC 256011 - Relator: Min. Edson Fachin – j. 16.6.2025 – p. 26.6.2025).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” [AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022]. Não existe a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da prisão preventiva, quando a medida extrema foi decretada logo após a conclusão do relatório relativo à quebra de sigilo bancário, o qual apontou a atuação do réu na empreitada criminosa.”
(HC 1029646-55.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – p. 18.2.2024)

“A contemporaneidade da prisão cautelar deve considerar a natureza permanente dos delitos e a manutenção de riscos à coletividade.”

(HC 1024128-16.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - p. 3.9.2025)

Noutra ótica, a delimitação temporal correspondente à análise das movimentações financeiras ilícitas – 2015 a 2023 – não desconstitui a necessidade da custódia diante da natureza permanente das infrações penais, sobretudo ao considerar o confronto com os fatos criminosos apurados no decorrer da investigação [condenação por tráfico de drogas sintéticas].

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a prática de crimes permanentes, tais como lavagem de dinheiro e associação criminosa, torna
“desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade”
(STF, HC 157972 - Relator: Min. Gilmar Mendes - Redator: Min. Nunes Marques – j. 8.4.2021 – p. 16.6.2021).

Na mesma linha, o c. STJ confirmou a legalidade da prisão preventiva extraída de condutas ilícitas que perduraram por considerável período de tempo diante do risco de reiteração delitiva:

“
5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). [...] 6.
Indicado risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que
as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023
.”(
AgRg no HC n. 959.178/SP – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5.3.2025 – p. 2.3.2025)

Sopesado o grau de envolvimento do paciente no grupo criminoso, as movimentações financeiras individuais e a reiteração criminosa, impõe-se a manutenção do ato constritivo para garantia da ordem pública, sendo inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, com vênia ao d. Relator.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026